Tribunal: TJDFT
Processo: 0712677-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO CHIUSURA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedidos de trancamento de ação penal, revogação de prisão preventiva e reconhecimento de nulidade de provas decorrentes de acesso a dados financeiros (Tema 1404/STF), sob alegação de inépcia da denúncia, ausência de justa causa e ilegalidade na obtenção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível o conhecimento de teses relativas à legalidade da prisão e ao compartilhamento de dados financeiros já decididas em impetrações anteriores; (ii) examinar se a análise da tese de violação ao Tema 1404 do STF diretamente pelo Tribunal configura supressão de instância; e (iii) verificar se a denúncia é inepta ou se carece de justa causa para a persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de pedidos idênticos aos formulados em habeas corpus anteriores, já julgados e com trânsito em julgado, impede o conhecimento da matéria quanto à prisão preventiva e ao compartilhamento de dados financeiros, sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. Inviável a apreciação da tese de violação ao Tema 1404 do STF (uso de RIFs) antes do pronunciamento do juízo de origem, sob risco de indevida supressão de instância.
5. Não é inepta a denúncia que descreve de forma clara e objetiva os fatos delituosos, individualizando a conduta do paciente como suposto operador financeiro de núcleo de organização criminosa ligada ao PCC, viabilizando o exercício da ampla defesa.
6. O trancamento da ação penal por falta de justa causa em sede de habeas corpus é medida excepcional, não cabível quando há indícios de autoria e materialidade demonstrados por interceptações telefônicas, relatórios de investigação e movimentações financeiras suspeitas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente admitida e, na extensão, não provida.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido de habeas corpus sobre matéria já decidida configura ofensa coisa julgada. 2. A análise de alegações não submetidas ao juízo de origem implica supressão de instância. 3. Não é inepta a denúncia que descreve suficientemente a conduta e o nexo causal, permitindo o exercício da defesa, especialmente quando amparada em elementos indiciários colhidos em investigação complexa."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5o, LVII; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.537.165 (Tema 1404); STF, Tema 990; STJ, AgRg no HC n. 995.492/SP; TJDFT, Acórdão 1396396, Rel. J.J. Costa Carvalho; TJDFT, Acórdão 1263452, Rel. Mario Machado.